Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A determinação de restrição de transferência do bem se encontra dentro do Poder de Cautela o qual norteia a atuação judicial, sob pena de inviabilização do cumprimento da tutela requerida na petição inicial.

2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.

3. Recurso conhecido e não provido.